Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-68.2018.8.11.0085
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000075-68.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIONES CARLOS VORPAGEL - CPF: 053.770.521-02 (APELADO), JONAS ALVES FACUNDES - CPF: 062.770.871-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da acusação que se insurge contra sentença que absolveu o apelado da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, por carência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimentos dos policiais no sentido de que o apelado teria se associado ao corréu para traficar e auxiliaria com a entrega do entorpecente;
(ii)
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu que teria culminado com a apreensão de 01 (um) cigarro de maconha [0.88g], 01 (uma) trouxinha de cocaína [3,95g], 01 (um) dichavador de maconha, papel seda e barbante (utilizados para acoplar a droga em porções), bem como o valor de R$ 100,0 (cem reais) em notas miúdas;
(iii)
adolescente que assumiu a propriedade das drogas para consumo próprio e aduziu ter adquirido as substâncias de terceiro;
(iv)
apelado que permaneceu em silêncio na fase inquisitorial, e afirmou, em juízo, que o endereço do mandado de busca e apreensão era a residência de sua genitora, e que o corréu é seu irmão e o adolescente era namorado de uma irmã;
(v)
depoimentos dos policiais em sede de instrução que confirmam a apreensão das drogas na residência com o corréu e o adolescente e que o apelado seria responsável pela distribuição;
(vi)
apelado que residia, à época dos fatos, em endereço diverso do mandado de busca e apreensão; e
(vii)
sentença concluiu pela absolvição do apelado porque o acervo probatório não permite a conclusão de que a droga seria de sua propriedade ou que ele estivesse distribuindo drogas.

3. Requerimento do recurso: condenação do apelado nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, com a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI (envolver adolescente), todos da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório evidencia se o apelado estaria atuando na distribuição da cocaína e maconha apreendidas na residência do corréu; e
(ii)
examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de cocaína [3,95g] e maconha [0,88g], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão para residência de corréu, dissociada de outros elementos probatórios que comprovem que o apelado efetivamente estava distribuindo drogas não autoriza o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes.

6. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo não apresentaram elementos suficientes para comprovar que o apelado efetivamente estava associado com o corréu e o adolescente, permanecendo a versão apresentada no campo da mera suspeita.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; e CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação criminal n. 1004452-29.2020.8.11.0042 e enunciado da TCCR/TJMT n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0000075-68.2018.8.11.0085, que absolveu
Diones Carlos Vorpagel
da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90).

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para condenar o apelado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, com a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI (envolver adolescente), todos da Lei n. 11.343/2006, visto que o conjunto probatório se revela robusto quanto à materialidade e a sua autoria delitiva, além da finalidade mercantil da substância ilícita apreendida (id. 247227211).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do apelo, ressaltando que os depoimentos testemunhais colhidos revelam alto grau de dúvida quanto aos fatos imputados ao apelado (id. 247227213).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 256840165).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o acusado
Diones Carlos Vorpagel
e o corréu
Ednilson
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), em razão do seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) “Consta do incluso Inquérito Policial que de data não especificada nos autos até o dia 25/10/2017, na residência localizada na Rua Ambava, nº 181, Bairro Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Terra Nova do Norte/MT, os acusados
EDNILSON EDI ZACHERT e DIONES CARLOS VORPAGEL
tinham em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em maconha e cocaína, além do que em concurso de pessoas, corromperam o adolescente menor de 18 (dezoito) anos Jonas Alves Fagundes, para com eles se associar com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nesta região, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02/03), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 08/09) e Laudo Pericial Criminal (fls. 44/45).

Apurou-se que os denunciados
EDNILSON EDI ZACHERT e DIONES CARLOS VORPAGEL
são primos de
JONAS ALVES FAGUNDES
e, de data não especificada nos autos, até o dia 25/10/2017, atuavam em associação para perpetrarem a mercancia de droga na região, se valendo da residência localizada na Rua Ambava, nº 181, Bairro Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Terra Nova do Norte/MT para depósito, preparação e comércio de entorpecentes. Demonstrou-se que, enquanto o adolescente Jonas (menor à época dos fatos) e o acusado EDNILSON permaneciam na residência e efetuavam a preparação e embalo da droga, bem como a venda desta no local, o acusado
DIONES CARLOS VORPAGEL
realizava o serviço de entrega do entorpecente a domicílio utilizando, para tanto, um veículo Gol de cor Branca.

Diante disso, apurou-se que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência acima referenciada, tendo em vista os fortes indícios de que no local era realizado o comércio ilícito de drogas, no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 06h30, Policiais Civis se dirigiram até o local, oportunidade em que após realizarem busca domiciliar, localizaram e apreenderam: 01 (um) cigarro de maconha, pensando 0,88 gramas, 01 (uma) trouxinha de cocaína, pesando 3,95 gramas, além de apetrechos utilizados no tráfico de drogas, como dichavador de maconha (utilizado para triturar a droga), papel seda e barbante (utilizados para acoplar a droga em porções), bem como o valor de R$ 100,0 (cem reais) em notas miúdas, proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, além de 01 (um) aparelho celular, motivo pelo qual o acusado
EDNILSON EDI ZACHERT
foi preso em flagrante e o adolescente Jonas apreendido, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia. (...)
” (id. 247227153, pp. 6-7).

A denúncia foi recebida em 09/03/2020 (id. 247227169).

O acusado
Diones
foi regularmente notificado para apresentar defesa preliminar (id. 247227172).

O feito foi desmembrado em relação ao corréu
Ednilson
, diante das reiteradas negativas de sua localização, razão pela qual os autos passaram a tramitar exclusivamente em desfavor do acusado
Diones
(id. 247227182).

Após a instrução processual, o apelado
Diones
foi absolvido da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), por insuficiência de provas, especialmente porque não há prova robusta no sentido de que o apelado estivesse a distribuir drogas (id. 247227205).

Nesta instância, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado
Diones
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.
11.343/06.

Sustenta, em síntese, que o corréu
Ednilson
e o apelado
Diones
estavam a praticar o comércio ilícito de entorpecentes na residência deles, com o envolvimento do adolescente
Jonas
, da seguinte forma: enquanto o corréu
Ednilson
e o adolescente
Jonas
preparavam e vendiam o entorpecente, o apelado
Diones
“buscava os entorpecentes preparados e entregava a domicílio com um veículo Gol de cor branca”
.

Alega, ainda, que durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar houve a apreensão de
maconha [0,88 gramas], cocaína [3,95 gramas], além de apetrechos utilizados no tráfico de drogas, como dichavador de maconha (utilizado para triturar a droga), papel seda e barbante (utilizados para acoplar a droga em porções), bem como o valor de R$ 100,0 (cem reais) em notas miúdas, além de um aparelho celular
(id. 247227211).

Todavia, o pleito recursal não comporta provimento.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto circunstanciado de busca e apreensão e laudos periciais provisório e definitivo anexados aos autos
(ids. 247227153, p. 17-20; 247227200).

Contudo, a prova judicializada não se revela robusta e suficiente para amparar o édito condenatório em desfavor do apelado
Diones
, porquanto permanece a dúvida quanto à autoria delitiva.

Na fase investigativa, as testemunhas
Aray Carlos Barbosa
e
Pablo de Oliveira Vieira
, policiais civis, afirmaram que por volta das 6h30, do dia 25/10/2017, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da comarca de Terra Nova do Norte após investigação em que se teria constatado que o apelado
Diones
e o corréu
Ednilson
estariam comercializando entorpecentes na cidade. Que durante a busca domiciliar houve a apreensão de maconha e cocaína. Ressaltaram que o apelado
Diones
utilizava um veículo Gol branco para efetuar a entrega de drogas (id. 247227153, p. 21/24).

O menor
Jonas Alves Fagundes
, em sede extrajudicial, assumiu a propriedade da maconha e cocaína apreendida durante a busca domiciliar. Esclareceu, contudo, que teria comprado as drogas na cidade de Peixoto de Azevedo e misturou para render a quantidade, mas seu primo
Ednilson
não sabia da existência do entorpecente. Negou ser proprietário dos apetrechos encontrados junto com a droga e negou a venda de drogas ou mesmo que fosse “aviãozinho” de
Ednilson
ou
Diones
(id. 247227153, p. 27).

O corréu
Ednilson Edi Zachert
, também na fase inquisitorial, declarou que o menor
Jonas
seria seu primo e residia em sua casa. Esclareceu que as drogas, dinheiro e demais apetrechos de embalagem de drogas não eram de sua propriedade e sim do adolescente
Jonas
. Por fim, afirmou que não sabia que o menor vendia drogas, tampouco que fizesse uso de entorpecente (id. 247227153, pp. 33/34).

Interrogado em sede inquisitiva,
Diones
reservou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 177709826, págs. 45/46).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelado
Diones
negou a autoria de qualquer crime. Afirmou que a casa diligenciada era de sua mãe, que residia em outro local no bairro João Paulo II. Disse que o corréu
Ednilson
, seu irmão, é usuário de entorpecentes, e o adolescente
Jonas
, que foi apreendido no dia dos fatos, era namorado da sua irmã à época. Relatou que não tinha contato com a residência de sua mãe, que sequer estava lá no momento porque residia em outra casa com sua esposa. Esclareceu que, como não morava naquele local, não sabe justificar o “entra e sai” alegado pelos policiais, que não estava no momento dos fatos e que seu irmão
Ednilson
morava naquele imóvel e era usuário de drogas, mas que não tem envolvimento com os fatos. Aduziu que é casado há 10 anos com sua esposa, e que não sabe dizer de quem era a droga apreendida porque não tinha contato diário com a casa de sua mãe, uma vez que estava sempre trabalhando ou com sua família na própria residência. Por fim, esclareceu que o adolescente
Jonas
, muito embora tenha sido qualificado como primo do réu nos autos, na verdade era namorado da irmã mais nova do réu à época, de forma que não possuem qualquer ligação sanguínea.

Em Juízo,

a testemunha
Aray Carlos Barbosa
, policial condutor, relatou que estava sendo conduzida investigação à época sobre possíveis “bocas de fumo”, tendo como um dos alvos a casa do réu
Diones
, razão pela qual foi representado pela autoridade policial mandado de busca e apreensão para entrada na residência. Esclareceu que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, havia um menor de idade no local e foi encontrado um cigarro de maconha e quase 5g de pasta base de cocaína, sendo que o réu
Diones
não estava na casa no momento dos fatos. Disse que a casa era alvo de investigação por conta de denúncias anônimas feitas à polícia no sentido de que aquele local seria uma “boca de fumo”, bem como pelo fato de
Diones
já possuir reiteradas passagens criminais. Disse que havia um “entra e sai” de usuários de entorpecentes na casa, que a cidade é pequena e vários usuários avistados no local já eram conhecidos da polícia. Relatou que o adolescente
Jonas
estava no local e era possivelmente um parente dos acusados, e que, segundo as informações da polícia, o réu
Diones
utilizava um veículo Gol branco para comercializar e entregar os entorpecentes a domicílio, de forma que era responsável pela distribuição. Disse que o réu
Ednilson
trabalhava junto nas vendas. Relatou que, além deles, moravam outras pessoas no local, como a mãe a irmã do réu, e que foram encontrados vestígios de materiais utilizados para embalar drogas na casa. Esclareceu que o cigarro apreendido ainda não tinha sido consumido quando a polícia chegou, que havia em torno de 5g de pasta base além do cigarro de maconha. Disse que não aparentavam estar consumindo os entorpecentes no momento da abordagem.

Na fase judicial, a testemunha
Pablo de Oliveira Vieira
, policial que atuou na prisão em flagrante do acusado
Ednilson
e na apreensão do menor
Jonas
, aduziu que a polícia tinha informações de que um veículo Gol branco estaria fazendo entregas de entorpecentes na cidade, razão pela qual, em campanas realizadas, descobriram que seria de propriedade do réu
Diones
. Em razão disso, foi pleiteado ao juízo mandado de busca e apreensão para o local, e em cumprimento foi encontrada determinada quantidade de drogas, dinheiro, dentre outros itens como apetrechos. Não se lembra se o réu
Diones
estava no local no momento da abordagem. Relatou que estava monitorando a casa há algum tempo junto com o colega Aray, e que vislumbraram grande quantidade de usuários no local, bem como movimentação suspeita em relação aos frequentadores do local. Disse que pessoas aleatórias costumavam frequentar o local em um verdadeiro “entra e sai”, sendo alguns conhecidos dos réus e outros não. Não sabe dizer quanto tempo duraram as campanas, mas que certamente foi por mais de uma semana. Relatou que moravam outras pessoas na casa além do réu
Diones
, e que sua função era distribuir os entorpecentes com o veículo Gol branco. Não se recorda em que local da casa estavam as drogas encontradas, mas que o adolescente
Jonas
era traficante conhecido na cidade e que, inclusive, trafica até hoje. Disse que haviam outras casas sendo monitoradas, e que em relação ao réu
Diones
estavam em observação a casa e seu Gol branco. Disse que também foi encontrado dinheiro no local.

Conforme destacado na sentença absolutória, uma semana antes dos fatos houve uma investigação policial que apontava possível envolvimento do veículo Gol branco de propriedade do apelado
Diones
na distribuição de drogas. Mas, nesses autos, não foram juntadas provas suficientes para corroborar tais alegações.

Ora, a residência em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, segundo o apelado
Diones
, se tratava da residência de sua mãe e no horário do cumprimento do mandado, por volta das 6h da manhã, o recorrido
Diones
não estava presente – tanto é que não foi preso em flagrante –, situação que corrobora a sua versão de que morava em outro lugar, com sua família.

Também não existem provas robustas para atribuir a propriedade da droga apreendida na residência (do corréu
Ednilson
) ao apelado
Diones
, seja porque o adolescente
Jonas
assumiu ter comprado as drogas para consumo próprio, seja porque o corréu
Ednilson
, ouvido na fase policial, também confirmou que a droga era do adolescente.

Dessa forma, embora o depoimento dos policiais sustente a versão de que o apelado
Diones
realizava o comércio ilícito de entorpecentes, juntamente com seu irmão
Ednilson
, inclusive com a utilização de um veículo, o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para comprovar a traficância, ou mesmo a associação para o tráfico.

Na mesma linha intelectiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que estupefaciente aprendido pertencia ao apelante e que esse exercia o comércio ilícito de drogas, impõe a sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Recurso provido”.
(TJMT, Apelação criminal n. 1004452-29.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 27/10/2024).

Registra-se que não se desconsidera a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, como disposto no enunciado n. 8 deste Sodalício, porém estes, como bem observado na sentença, foram insuficientes para apontar a finalidade disseminatória da maconha [0,88g] e cocaína [3,95g] apreendidas na residência da mãe do apelado
Diones
.

Dessa forma, entendo que os elementos probatórios angariados na persecução penal são frágeis e insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, motivo pelo qual se impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

De igual modo, não se evidencia a comprovação de vínculo associativo perene e estável entre o apelado e o corréu
Ednilson
e o adolescente
Jonas

para a prática do tráfico.

Nesse contexto, a incerteza presente nos autos torna a absolvição a única decisão possível, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Por conseguinte, de rigor a manutenção da absolvição do apelado, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025